Tribunal: TJSP
Processo: 2004507-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a fornecer documentação destinada à transferência do aluno para outra instituição de ensino. Cabimento. Presença da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso provido.